Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007830-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (AGRAVANTE), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (AGRAVADO), JUSCELINA JOSE DAS FLORES CAVALCANTI - CPF: 442.339.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI - CPF: 297.301.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JOSÉ BONOFÁCIO FAUSTO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR PROCURADOR COM PODERES EXPRESSOS. INSTRUMENTO PÚBLICO PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. VALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao redesignar audiência de justificação prévia em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos, reconheceu
como válida a citação da corré Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli na pessoa de seu procurador, ora agravante, com fundamento em instrumento público que lhe outorgou poderes expressos para receber citações.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a citação realizada na pessoa de procurador constituído por instrumento público com poderes expressos para receber citação; e (ii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento diante da alegada nulidade do ato citatório.

III. Razões de decidir
3. O instrumento público de procuração juntado aos autos confere poderes amplos, gerais e ilimitados ao agravante, inclusive para receber citações iniciais e finais, intimações e notificações, inexistindo notícia de revogação ou limitação temporal do mandato.
À luz do art. 242 do CPC, a citação pode ser realizada na pessoa do representante com poderes específicos, o que se verifica no caso concreto
.

4.

A circunstância de o agravante figurar como corréu na demanda não conduz, por si só, à nulidade da citação da representada, ausente demonstração objetiva de conflito de interesses apto a infirmar a higidez da representação
. A mera alegação de não patrocínio técnico na causa não elide os poderes expressamente conferidos para o recebimento de citação, inclusive, com faculdade de constituir advogados para a defesa da demandada.

5.

A juntada do instrumento pela parte adversa não compromete sua validade, incidindo o princípio da aquisição processual, segundo o qual a prova, uma vez incorporada aos autos, desvincula-se da parte que a produziu e passa a integrar o acervo probatório do processo.

6.

Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, tampouco, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante do cancelamento do ato processual designado, (audiência de justificação prévia),

revela-se inviável a concessão de tutela de urgência recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É válida a citação realizada na pessoa de procurador constituído por instrumento público que contenha poderes expressos para receber citação
, nos termos do art. 242 do CPC,
inexistindo nulidade pela mera circunstância de o mandatário figurar como corréu, ausente demonstração de conflito de interesses.
2. O fato de ter sido juntada referido documento (procuração outorgada ao Agravante), pela parte adversa não lhe retira eficácia, em razão do princípio da aquisição processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 300 e 1.019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007830-12-2026

AGRAVANTE:
JEAN MICHEL PICCOLI

AGRAVADA:
TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO

Vistos, etc

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jean Michel Piccoli, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada pela Agravada e considerando a ausência de citação de todos os demandados

redesignou a Audiência que havia sido marcada para o dia 12/02/2026
reconhecendo que com relação a ré Elizateth Rodrigues Sanches Piccoli foi citada na pessoa do requerido Jean Michel Sanches Piccoli, ante a outorga dos poderes expressos para receber citação
e atuar em juízo, nos termos do art. 242, CPC. Assim reconheceu que a
requerida Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli,
se encontra regularmente citada, por meio de procurador com poderes expressos para tanto, nos termos do art. 242 do CPC, estando, portanto, válida e eficaz a sua citação
e com relação a ré Juscelina José das Flores Cavalcanti,
determinou
a expedição de mandado de citação no endereço indicado na petição inicial, para que compareça à audiência de justificação, observando-se o prazo mínimo legal entre a citação e a data designada, redesignando audiência para 25/02/2026.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que se trata de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravada na qual,

sustenta que teria sido esbulhada em relação ao imóvel descrito nos Autos.

Argumenta que o Agravante,
Jean Michel Sanches Piccoli que detém a posse do referido imóvel

de forma
posse justa e mansa,

conforme prova documental existente nos Autos.

Assinala que a tentativa de citação pessoal de Elizabeth Rodrigues Sanches Picoli e de outros demandados restou infrutífera, tendo o Oficial de Justiça certificado a impossibilidade de localização dos mesmos.

Assevera que, dessa forma, ocorreu o cancelamento da primeira audiência de justificação prévia, tendo o Juízo despachado pela necessidade de citação de todos os réus para a realização do referido ato processual.

Ressalta que a Agravada por meio de petições e documentos vinculados aos IDs 222881804 e 222881805, anexou unilateralmente uma procuração pública
pertinente a tratativas passadas
, aduzindo de maneira superficial e insustentável que o Agravante Jean Michel Sanches Piccoli apenas por atuar profissionalmente como causídico e também ser réu nesta ação e ser filho Elizabeth Rodrigues Sanches Picoli possui
procuração

que o qualificaria a receber citações em nome de sua genitora e corré
Elizabeth Rodrigues Sanches Picoli
em toda e qualquer lide instaurada
.

Destaca-se que tal documento não foi apresentado de forma livre, consciente e espontânea pelo próprio patrono atestando sua constituição específica para a defesa na ação possessória, mas sim trata-se de documento juntado ao processo pela Autora.

Assevera que informou ao Juízo acerca da impossibilidade de se realizar referida citação indireta da demanda Elizabeth Rodrigues Sanches Picoli

na pessoa do Agravante, argumentando que a procuração anexada pela Agravada fora utilizada no contexto restrito de um boletim de ocorrência perante a autoridade policial, não podendo estender poderes que o Agravante figure como representante da mesma na ação possessória na qual sequer constava o substabelecimento ou o comparecimento espontâneo em nome da ré.

Sustenta que referido instrumento público jamais teve como escopo a constituição de patrocínio jurídico da ré Elizabeth perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra no concernente a esta lide específica intentada pela Agravada.

Ressalta que na audiência

designada para 12 de fevereiro de 2025 o Juízo proferiu decisão no sentido de que
citou a requerida Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli na pessoa do requerido Jean Michel Sanches Piccoli
, ante a outorga dos poderes expressos para receber citação e atuar em juízo, nos termos do art. 242, CPC"
, deliberando a partir desse momento citação apesar da insurgência do Agravante.

Sustenta que há necessidade de citação pessoal da demandada, ressaltando que conforme Código de Processo Civil, a citação do réu deve ser pessoal podendo ser feita na pessoa do representante legal com poderes idôneos para tal finalidade.

Assevera que, no entanto, no caso em análise ocorre usurpação da representação postulatória, uma vez que a procuração utilizada pelo julgador (ID 222881805) não constitui elemento probatório apto a convalidar um ato citatório judicial quando encartado pela própria parte demandante, não podendo ser utilizado o instrumento outorgado ao Agravante para fins de acompanhamento extrajudicial ou procedimentos estritamente delegados na fase policial

e forçar a inserção desse documento nos autos do processo cível para substituir a tarefa fundamental do Estado que é promover a citação real e inconteste do acionado.

Verbera que a representação judicial é consubstanciada pela juntada do mandato aos autos pelo próprio procurador que assim deseja agir nos estritos limites do patrocínio por ele aceito, não podendo o advogado receber de forma compulsória citações genéricas para todo e qualquer cliente com quem entabulou mandato pretérito, acrescentando que
advogado Jean Michel Sanches Piccoli não é procurador da senhora Sra. Elizabeth neste processo específico
.

Ressalta que o causídico atua em causa própria como corréu, enquanto a senhora Elisabeth permanece sem representação técnica voluntária nestes autos, acrescentando que o uso de uma procuração pública destinada a fins distintos e extrajudiciais para suprir a citação judicial é ilegal, sendo que o Agravante não possui procuração para atuar em nome de
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli, sendo que o Agravante
não

assinou qualquer peça, apresentado defesa técnica tampouco subscreveu o

termo de audiência em sua representação.

Alega que a procuração pública careeada aos Autos pela Autora consiste em documentos
estranho ao objeto da presente lide
e, em que pese os termos genéricos nela contidos,
não confere ao Agravante Jean Michel poderes de representação processual (
ad judicia
) específicos para este feito
, nem o autoriza a substituir o dever de citação pessoal da ré em um processo onde ambos figuram no polo passivo como indivíduos distintos, sendo que a interpretação extensiva dada pelo Juízo
a quo
atropela o
artigo 105 do CPC
,
que exige cláusula específica para o ato de receber citação,
acrescentando que a citação é ato personalíssimo (
Art. 242 do CPC)
, sendo vedada a
"citação indireta"
por meio de terceiro ou familiar que não possua poderes específicos, expressos e atuais para receber citação em juízo no âmbito restrito da lide

em questão.

Assinala que o fato de o Agravante

figurar simultaneamente como réu na ação
(no qual compareceu de forma espontânea em prol de seus próprios interesses)
e possuir o vínculo de consanguinidade com a

demandada
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli,
não autoriza a simbiose processual, visto que se trata de pessoas naturais distintas e plenamente dissociáveis frente à persecução judicial.

Verbera que não tendo ocorrido ingresso voluntário do Agravante para representar a senhora Elizabeth
Rodrigues Sanches Piccoli,
a mesma deve ser citada pelas vias ordinárias e não na pessoa do Agravante, também correu

havendo necessidade de desentranhamento do documento (procuração) juntada aos Autos pela Agravada).

Alega que há necessidade de se conceder medida liminar ao Agravante, sob pena de danos irreversíveis, graves e de impossível reparação ao patrimônio processual das partes,

sendo que probabilidade do direito está no fato de que no caso houve citação indireta de uma ré embasando-se em documento realizado extrajudicialmente e inserido no presente feito pela parte autora, inobservando-se o
artigo 242 do Código de Processo Civil
.

Pugna, finalmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a eficácia do cômputo e o decurso de todos e quaisquer prazos processuais e impeditivos contra Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli

até

a decisão de mérito e que todas as intimações sejam dirigidas ao seu patrono regularmente constituído, bem como seja

reconhecida a

nulidade contida no ato atacado que admitiu citação de Elizabeth Rodrigues Sanches Picolli por meio do Agravante por caracterizar citação de natureza indireta
, bem como pretende seja desentranhado a procuração juntada aos Autos pela Agravada já que outorgada para atos pretéritos, não podendo ser utilizada no presente processo, no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta em síntese a validade da citação da demandada
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli, acrescentando que
ao juntar aos Autos a procuração que a mesma outorgou poderes ao Agravante atuou com a mais lídima boa-fé processual, buscando a efetividade da prestação jurisdicional e a regularização do polo passiv e que ademais, uma procuração pública é um documento público, acessível e de conhecimento geral, que atesta a outorga de poderes.

Assinala que a corré Elizabeth possui um representante legal com poderes para receber citação, o que é fundamental para o andamento do processo. Acrescenta que no caso não se fazem presentes requisitos constantes do artigo 300 do CPC,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que ao redesignar audiência

de justificação prévia, reconheceu que a ré
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli encontra-se devidamente citada na pessoa de seu procurador ora Agravante
.

Afirma o Agravante a invalidade da decisão do Juízo, ao reconhecer que a demandada

Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli encontra-se devidamente citada na pessoa de seu procurador,
tendo em vista que a procuração em questão foi outorgada ao Agravante (que é filho da demandada
Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli, para realização de atos pretéritos em inquérito policial e não para atuar como patrono da mesma na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravada em que, inclusive,
figura como correu
de forma que não pode receber citação em nome da referida ré.

Da análise dos autos, verifica-se que a senhora Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli, genitora do Agravante e também ré no processo
outorgou procuração ao Agravante por instrumento público, nomeando-o seu representante legal
, conferindo ao mesmo amplo poderes,
inclusive, de receber intimações nas causas em que figura como Autora ou ré podendo Recber citações iniciais e finais, notificações, transigir dentre outros poderes.

Nesse contexto, tendo em vista que a parte Autora carreou ao processo referido documento ocorreu a citação da ré Elizabeth Rodrigues Sanches Piccoli na pessoa do Agravante que figura como seu representante legal.

O Agravante afirma que não é patrono da corre e que não realiza a defesa da mesma no processo e, ademais, como é corréu na mesma ação possessória ajuizada pela Agravada, não pode realizar a defesa da corré Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli.

Cumpre anotar, conforme se verifica no processo de origem no ID

222881805 trata-se de Instrumento Público de Procuração

em que o Agravante figura como procurador da corré Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli, sendo que no referido documento
foi outorgado
amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-la em território nacional,
e dentre tantos poderes conferidos ao Agravante está o de
constituir e/ou destituir advogados, atribuindo-lhes poderes constantes da cláusula ad judicia et extra, tanto para defesa quanto na autoria de ações judiciais, comparecendo em Juízo como se o próprio outorgante fosse
prestando depoimento, informações, receber intimações nas causas em que figurar como autora ou réu,
podendo receber citações iniciais e finais
, notificações, intimações, transigir, constituir preposto para comparecer a depor em seu lugar.

Nesse contexto, não se verifica,
pelo menos a princípio,

a impossibilidade de o Agravante
na qualidade de procurador da corre Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli
receber citação em nome desta,

sendo que a alegação de que não defende a mesma no processo não afasta os poderes que lhe foram conferidos, inclusive, o de receber citação

podendo, inclusive, nomear advogado à mesma
,
conforme lhe autoriza referido documento,
já que sustenta que não patrocina a mesma na referida Ação Possessória,

valendo aqui ressaltar que apesar de o Recorrente afirmar que referida procuração lhe foi outorgada para atos pretéritos, todavia, constata-se que sua validade é por tempo indeterminado e não há evidencias de que tenha sido revogada, estando, portanto, os poderes que lhe foram conferidos em plena vigência.

Anoto ainda que o fato de a procuração ter sido juntada ao processo pela parte Autora não desqualifica referido documento, ademais, tendo em vista o
Princípio da Aquisição Processual (ou Comunhão das Provas) uma

vez juntado aos autos, o documento deixa de pertencer à parte que o produziu e passa a pertencer ao processo, podendo ser utilizado pelo juiz ou pela parte contrária para formar o convencimento.

Ademais, embora o Agravante figure no processo como corréu, todavia, não resta demonstrado pelo Recorrente nesta seara recursal a existência de conflito de interesse entre representante e representada, não havendo nesse contexto, falar em impossibilidade de o Agravante figurar como representante

da corré
Elizaberth Rodrigues Sanches Piccoli
e,

conforme poderes estabelecidos na procuração que lhe foi outorgada, receber citação em nome da mesma.

Dessa forma, da análise da situação retratada nos Autos, pela via estreita do Agravo de Instrumento, apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, no entanto, é

admissível
que uma pessoa, mesmo sendo corréu no mesmo processo, atue como representante (procurador) de outro réu e receba a citação em nome dele, desde que possua uma procuração com
poderes especiais expressos para receber citação
, como é o caso dos Autos, não havendo como reconhecer portanto a invalidade do mencionado ato processual.

Portanto, não se verifica a plausibilidade do direito sustentado e igualmente não resta evidenciada situação de urgência ou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo até porque o ato processual que seria realizado na data d 25/02/2025 foi cancelado pelo Juízo, conforme vê no despacho ID 224235201.

Diante dessas considerações à míngua da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao recurso,

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026